Tribunal: TJMT
Processo: 1009774-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009774-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), V. M. S. - CPF: 066.102.281-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JESSICA PRISCILA VIEIRA - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), V. M. S. - CPF: 066.102.281-16 (AGRAVADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA..
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Sinop/MT contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, para determinar ao Município o fornecimento de tratamento multidisciplinar (protocolo ABA) à paciente com TEA, enquanto houver indicação médica, seja na rede pública ou particular, sob pena de bloqueio de verbas públicas. O Município alega que tais procedimentos seriam de alta complexidade e, portanto, de responsabilidade do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual ente federativo possui responsabilidade primária pelo fornecimento de tratamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional) a paciente com Transtorno do Espectro Autista, à luz da repartição administrativa de competências no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde, mas autoriza o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências.

O parecer técnico do NAT classifica os procedimentos como de média complexidade e de responsabilidade municipal, não se tratando de procedimentos de alta complexidade ou de alto custo.

O Município de Sinop implantou o
CAPSi
“Novo Amanhecer”, com equipe multiprofissional capaz de prestar os serviços requisitados, evidenciando sua capacidade técnica e institucional para o atendimento.

O Município não demonstrou, com base concreta, qualquer incapacidade para o cumprimento da obrigação, limitando-se a alegações genéricas sobre competências administrativas.

Precedentes do próprio TJMT já reconheceram, em casos semelhantes, a responsabilidade primária do Município de Sinop pelo fornecimento de tratamentos a pacientes com TEA.

O recurso se limita à tentativa de rediscussão da matéria sem trazer fatos novos ou argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município é responsável primário pelo fornecimento de tratamentos multidisciplinares a paciente com TEA quando os procedimentos são classificados como de média complexidade e há estrutura local disponível para o atendimento.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde não impede o direcionamento da obrigação ao ente mais bem posicionado para executá-la, conforme a repartição de competências do SUS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP/MT contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, determinando, primariamente, ao Município de Sinop que disponibilize à paciente V. M. S., representada por sua genitora, os tratamentos deferidos na decisão de primeiro grau (tratamentos no protocolo ABA: terapia ocupacional, acompanhamento com fonoaudiólogo, psicologia, conforme prescrição médica) enquanto houver indicação médica, seja na rede pública ou, se necessário, na rede particular, sob pena de bloqueio de verbas públicas para satisfação da ordem.

Em suas razões recursais, o Município de Sinop sustenta que, embora não pretenda sua exclusão do procedimento ou isenção de responsabilidade solidária, pugna pelo direcionamento da obrigação ao ente verdadeiramente responsável pelo tratamento, nos termos da repartição de competência administrativa.

Argumenta que aos Municípios compete apenas a atenção básica de saúde, conforme Portaria GM no 1785/2003, ficando sob encargo do Estado e da União o fornecimento de procedimentos de alto custo e alta complexidade, como seria o caso dos autos.

Invoca o entendimento pacificado do STF, STJ e deste Tribunal de Justiça no sentido de que o direcionamento da obrigação deve, inicialmente, ser destinado ao ente competente, em respeito às regras de repartição de competência, citando o RE 855178 (Tema 793 do STF) e julgados recentes do TJMT. Ao final, requer a reforma da decisão agravada,
direcionando-se o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão do alto custo do serviço pretendido.

Em contrarrazões (I
d
318371372), o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que o Município de Sinop deve permanecer como responsável primário pela prestação do serviço. Cita, ainda, precedente deste Tribunal (Agravo de Instrumento no 1021855-98.2024.8.11.0000
, de Relatoria do Des. Mario Roberto k. de Oliveira
) que reconheceu a responsabilidade primária do município em casos semelhantes.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem manifestação da agravada V. M. S. (I
d
321475364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão reside na definição do ente federativo primariamente responsável pelo fornecimento dos tratamentos multidisciplinares à paciente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De início, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, firmou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Nessa linha, o Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que "
a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento"
.

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta o agravante, os elementos constantes dos autos, em especial o parecer do NAT, indicam que os tratamentos pleiteados se inserem no âmbito da responsabilidade primária do Município.

Com efeito, conforme se depreende das contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (ID 318371372), o Município de Sinop, em cumprimento a Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público, implantou o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (
CAPSi
) "Novo Amanhecer", regularmente cadastrado sob o no 4034880, estando sob gestão municipal, com atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ademais, o referido centro dispõe de equipe multiprofissional devidamente estruturada e em pleno funcionamento, incluindo médico especialista em saúde mental, psicólogo, assistente social, psicopedagogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, o que evidencia sua capacidade técnica para prestar os serviços requeridos pela paciente.

Quanto a alegada
classificação dos tratamentos como de média complexidade
, cuja situação, no entender do município recorrente,
seriam de alto custo e alta complexidade, extrapolando sua competência administrativa
, não prospera.

O
parecer do NAT, classifica expressamente a demanda como
"de média complexidade, de responsabilidade do gestor municipal".

Ressalte-se que o Município agravante não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a incompatibilidade entre os tratamentos requeridos e sua capacidade técnica e financeira, limitando-se a invocar genericamente a Portaria GM no 1785/2003, sem demonstrar sua aplicabilidade específica ao caso concreto.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem reconhecido a responsabilidade primária do Município no fornecimento de tratamentos multidisciplinares a pacientes com Transtorno do Espectro Autista.

Nesse sentido, conforme mencionado nas contrarrazões do Estado, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1021855-98.2024.8.11.0000, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste
Tribunal determinou que a obrigação fosse direcionada ao Município de Sinop.

Igualmente, a Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis tem adotado o mesmo entendimento em diversos casos, direcionando primariamente ao ente municipal a obrigação de fornecer tratamentos multidisciplinares a pacientes com TEA.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
.

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência". (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020) (
g.n
)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime". (Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025